Tribunal: TJPA
Processo: 0800223-50.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800223-50.2021.8.14.0055

APELANTE: RAIMUNDO DAVID VASCONCELOS ESTUMANO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente a ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, sob o fundamento de inexistência de abusividade e validade do contrato firmado com instituição financeira. O apelante requereu: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da não realização de perícia contábil; (ii) substituição do método de amortização PRICE por GAUSS ou SAC; (iii) limitação dos juros remuneratórios; (iv) afastamento da capitalização de juros; e (v) devolução de tarifas cobradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (ii) definir se o método PRICE pode ser substituído por outro critério de amortização; (iii) estabelecer se os juros remuneratórios devem ser limitados a 1% ao mês ou à taxa SELIC; (iv) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros; e (v) aferir a validade da cobrança das tarifas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a lide envolve matéria de direito e a prova documental é suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A utilização da Tabela PRICE como critério de amortização é admitida pela jurisprudência do STJ, não caracterizando, por si só, capitalização de juros, tampouco havendo ilegalidade que justifique sua substituição.

5.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica abusividade automática, conforme pacificado pela Súmula 382/STJ.

6.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS e da Súmula 541/STJ.

7.

A cobrança de tarifas como as de cadastro, avaliação e registro é válida quando realizada de forma única e no início da relação contratual, segundo o REsp 1.251.331/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e os documentos juntados são suficientes.

2.

A Tabela PRICE é critério legítimo de amortização e não implica, por si só, capitalização de juros.

3.

Os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são abusivos por si sós.

4.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001.

5.

As tarifas de cadastro, avaliação e registro são legítimas se cobradas uma única vez no início da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, V, e 51; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 382 e 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, DJe 24.09.2012; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24.08.2012; TJSP, Ap. Cív. 1002070-11.2024.8.26.0073, Rel. Des. Achile Alesina, j. 09.09.2024; TJAM, Ap. Cív. 0627558-48.2016.8.04.0001, Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, j. 12.08.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800223-50.2021.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: RAIMUNDO DAVID VASCONCELOS ESTUMANO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de autos de
apelação cível
, interposta por
Raimundo David Vasconcelos Estumano
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual
, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
– julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), sob o fundamento de que não restou caracterizada abusividade contratual, aplicando-se o princípio do
pacta sunt servanda
.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia contábil; (ii) necessidade de revisão das cláusulas contratuais, com a substituição do método de amortização PRICE por GAUSS ou SAC; (iii) limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 1% ao mês ou, subsidiariamente, à taxa SELIC; (iv) afastamento da capitalização dos juros por ausência de pactuação expressa; e (v) devolução de tarifas cobradas a título de cadastro, avaliação e registro.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo a inexistência de abusividade, a legalidade da capitalização de juros e a possibilidade do julgamento antecipado da lide, sem necessidade de prova pericial.

Por sua vez, o Ministério Público manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, declinou do direito de intervir no feito.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia em decidir se houve abusividade nas cláusulas contratuais do financiamento celebrado entre as partes e se a ausência de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa. Em outras palavras, deve-se analisar se o contrato bancário em debate comporta revisão judicial ou se deve prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
.

Com efeito, é cediço que o ordenamento jurídico tem como fundamento a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), a autonomia da vontade e a segurança jurídica (arts. 421 e 422 do CC). Ao mesmo tempo, admite a revisão de cláusulas abusivas (arts. 6º, V, e 51 do CDC), desde que comprovada efetiva onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

Partindo dessas premissas, entendo, no caso dos autos, que o apelante não logrou demonstrar a alegada abusividade, tendo o contrato sido firmado de forma válida, com estipulação clara das taxas de juros e encargos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade (Súmula 382/STJ). Do mesmo modo, admite-se a
capitalização mensal de juros quando pactuada expressamente
, conforme decidido no REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos (STJ, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009).

A c
apitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)
.

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

Analisando o contrato objeto desta lide
(PJe ID nº 25667514)
, verifico que há expressa previsão contratual acerca da capitalização mensal de juros
.

Destarte, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação explícita da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

Desse modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

Ademais, analisando o contrato objeto desta lide
,
evidencia-se que lá estão expressamente previstas as taxas de
juros mensal (1,99%)
e
anual (26,71%), logo nada a reformar.

Quanto à tarifa de cadastro, esta também foi considerada legítima pela Corte Superior, desde que cobrada apenas no início da relação contratual (REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/08/2012), pelo que verifico a existência da cobrança do valor fixo de R$695,00, uma única vez no início do contrato.

O mesmo ocorreu quanto à tarifa de registro e de avaliação do bem.

Outrossim, em relação ao método PRICE é aceito pela jurisprudência como forma legítima de amortização da dívida, inexistindo ilegalidade em sua aplicação, veja-se:

Direito Civil e Processual Civil. Tabela Price. Critério de amortização. Ausente ilegalidade. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou o pedido de substituição da Tabela Price pelo método GAUSS, em contratos de empréstimos, sob alegação de ilegalidade no método de amortização aplicado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a utilização da Tabela Price como critério de amortização de dívida pode ser substituída pelo método GAUSS. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a utilização da Tabela Price, por si só, não caracteriza capitalização de juros, sendo um critério legítimo de amortização em prestações periódicas e sucessivas. 4. Ausente qualquer ilegalidade na aplicação da Tabela Price, não há razão para a substituição pelo método GAUSS, como requerido. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A utilização da Tabela Price como critério de amortização de dívida em prestações periódicas e sucessivas não caracteriza, por si só, capitalização de juros, sendo inaplicável a substituição pelo método GAUSS na ausência de ilegalidade.
" (TJSP - Apelação Cível: 10020701120248260073 Avaré, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 09/09/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2024).

Por derradeiro, no tocante à alegação de
cerceamento de defesa
por ausência de perícia contábil, igualmente não merece provimento.

No particular, esclareço que o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando a prova é exclusivamente documental e as questões são de direito. A jurisprudência consolidada afasta a alegação, sobretudo quando as provas coligidas são suficientes, tratando-se de matéria eminentemente de direito.

Nesse sentido, “
não acolho a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil, vez que o acervo probatório dos autos é suficiente para apreciar a demanda proposta pela parte, pois de cunho eminentemente jurídico
(TJAM - Apelação Cível: 06275584820168040001 Manaus, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/09/2025